Tribunal: CARF
Processo: 10880.908412/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.908412/2013-16
ACÓRDÃO
1101-001.760 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATOS ORIGIN SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DIFERENÇA DIPJ X DIRF. RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE CAIXA X REGIME
DE COMPETÊNCIA.
Se o sujeito passivo comprova que as receitas financeiras foram tributadas
pelo regime de competência em período anterior à retenção na fonte de
IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de se reconhecer o direito
creditório pleiteado.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO. RETENÇÃO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS
RENDIMENTOS RELATIVOS ÀS RETENÇÕES. SÚMULA CARF N.80.
Mesmo para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, admite-se a comprovação da retenção por outros meios,
conforme entendimento pacífico neste Colegiado, de acordo com a Súmula
CARF n° 143 do CARF. Deve-se ainda comprovar tanto a retenção na fonte
como o oferecimento dos referidos rendimentos à tributação, nos termos
da Súmula CARF 80.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.760 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908412/2013-16
2
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Acórdão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade contra Despacho Decisório que parcialmente homologou declarações de
compensação relativas à compensação de débitos com direito creditório de saldo negativo de IRPJ.
A justificativa do Despacho Decisório foi a de que o crédito tributário disponível pelo contribuinte
seria insuficiente para compensar a integralidade dos débitos verificados pela autoridade de
origem. Assim, ao valor não reconhecido foram acrescidos multa e juros de mora.
O contribuinte foi devidamente cientificado e apresentou manifestação de
inconformidade à DRJ, alegando, em síntese: a) que atua na prestação de serviços na área de
tecnologia da informação; b) diz que as receitas que serviram de base de cálculo para as retenções
foram serviços e receitas financeiras, e que teria finalizado o ano calendário com saldo negativo de
IRPJ e, por isso, realizou as declarações de compensação pleiteadas; b) justifica que a receita
financeira não reconhecida pelo despacho decisório decorre de operação de mútuo com sua
coligada, na qual a impugnante emprestou para a coligada determinada quantia com juros e, à
medida em que a transcorria a operação a impugnante contabilizava as receitas financeiras pelo
sistema de competência, independente de sua realização em caixa. Já em ano posterior, em
relação à operação mencionada, a impugnante teria contabilizado receita ao passo que a mutuária
teria retido na fonte percentual sobre. Assim, a receita financeira teria sido oferecida
integralmente à tributação, já que constante em DIPJ e no livro razão, pois os juros foram
contabilizados pelo regime de competência, ao passo que a retenção do IR se deu no pagamento
efetivo dos juros, pelo regime de caixa. Assim, o contribuinte traz o informe de rendimentos
emitidos pela mutuária, o que comprova o valor retido pela fonte pagadora, assim como
comprova o valor a que o beneficiário tem direito.
Contudo, o Acórdão combatido, reconheceu apenas em parte o direito creditório
alegado, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: (...)
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.760 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908412/2013-16
3
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. TRIBUTAÇÃO DA RECEITA
Improcede a reclamação de que teria oferecido a totalidade do rendimento
de juros sobre mútuo com coligada, se os dados da DIPJ e comprovantes
apresentados não o confirmam, sendo improcedente a pretensão de
deduzir o correspondente imposto sobre a renda retido pela fonte
pagadora
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados
Nada obstante, irresignado, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário,
reafirmando os fundamentos de fato e de direito já apresentados em sede de manifestação de
inconformidade e requerendo a totalidade do direito creditório pleiteado.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para análise e julgamento.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto tempestivamente, e interposto por parte
legítima. Logo, tomo conhecimento.

Passo à análise do mérito.
O Recorrente apresentou declarações de compensação utilizando crédito de saldo
negativo de IRPJ, alegando que houve retenção na fonte sobre receitas financeiras provenientes
de operação de mútuo com empresa coligada.
A DRJ, no entanto, julgou a manifestação improcedente, sob o fundamento de que
a documentação apresentada não comprovou que as receitas financeiras foram devidamente
oferecidas à tributação, especialmente à luz dos dados constantes na DIPJ e nos comprovantes de
receita apresentados:
12. O Despacho Decisório reconheceu o valor de IRRF de R$6.353.255,41 dos
R$6.550.329,20 demonstrados pelo contribuinte nas Dcomp; a diferença de
R$197.073,79 não reconhecida é da fonte pagadora CNPJ 64.943.665/0001-11
ATOS ORIGIN BRASIL LTDA. 13. Constam da DIPJ retificadora espontânea ativa de
págs. 73/136, do contribuinte:
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.760 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908412/2013-16
4

14. A DIRF original entregue em 25/02/2010, apresentada pela fonte pagadora
coligada CNPJ 64.943.665/0001-11 ATOS ORIGIN BRASIL LTDA referente à matriz
do contribuinte, de págs. 201/257, informa os mesmos valores que esta registrou
na DIPJ e Dcomp.
15. O contribuinte juntou cópias de Razão Analítico Diário, págs. 159/164, onde
constam registros a crédito da conta “93106 – Juros Mútuo Coli/Contr”, filial 41
(?), ATOS ORIGIN, com lançamentos:
15.1 desde 31/03/2004 a 30/11/2004 – saldo inicial R$0,00 - saldo final credor
R$670.796,00;
15.2 desde 31/05/2005 a 31/12/2005 - saldo inicial R$0,00 - saldo final credor
R$1.824.993,65;
15.3 desde 31/03/2008 a 31/12/2008 - saldo inicial R$0,00 - saldo final credor
R$5.417.326,17;
15.4 desde 02/01/2009 a 31/12/2009 - saldo inicial R$0,00 - saldo final credor
R$2.408.962,35.
16. Alega o litigante que, no ano de 2009, em relação à operação de mútuo com a
sua coligada, contabilizou receita financeira no montante de R$2.492.551,80,
tendo a mutuária retido o equivalente à 20% a titulo de Imposto de Renda Fonte,
R$1.922.793,10.
17. O Razão apresentado, informa R$2.408.962,35 de rendimentos de juros em
2009, em relação aos quais, conforme arts. 729, 730, III, 731, II, § 2o do RIR de
1999, o IRRF a 20% representa R$481.792,47. 18. O contribuinte declarou Ficha 07
A, linha 23. Receita Financeira de apenas R$2.492.551,80, sendo que referentes
ao cód 3426, havia listado na DIPJ:
18.1 Bco Itaú – R$3.445,80 de IRRF sobre Rend Bruto R$ 15.319,00;
18.2 Atos Origin Brasil (coligada) – R$1.922.793,10 de IRRF sobre Rend Bruto
R$9.613.965,80.
19. Eis que o manual de preenchimento da DIPJ instrui:
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.760 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908412/2013-16
5
Linha 07A/23 - Outras Receitas Financeiras Indicar as receitas auferidas no
período de apuração relativas a juros, descontos, lucro na operação de reporte,
prêmio de resgate de títulos ou debêntures e rendimento nominal auferido em
aplicações financeiras de renda fixa, não incluídas nas Linhas 07A/19 a 07A/22.
As receitas dessa natureza, derivadas de operações com títulos vencíveis após o
encerramento do período de apuração, serão rateadas segundo o regime de
competência.
Atenção: 1) As variações monetárias ativas decorrentes da atualização dos
direitos de crédito e das obrigações, em função de índices ou coeficientes
aplicáveis por disposição legal ou contratual, devem ser informadas como receita
financeira. 2) As variações cambiais ativas devem ser informadas na Linha 07A/19.
(Grifou-se.)
20. E ainda: A pessoa jurídica sujeita ao lucro real pode deduzir do imposto
devido: (...) o imposto de renda pago ou retido na fonte sobre as receitas que
integram a base de cálculo do imposto devido; (Grifou-se.)
21. Assim, não se confirma que o contribuinte tenha oferecido à tributação a
totalidade do rendimento de juros de mútuo com a coligada, no valor de
R$9.613.965,80, a justificar a dedução de R$1.922.793,17 de IRRF na apuração do
IRPJ, ficha 12 A; verificou-se que ofereceu à tributação R$2.477.232,80:

Nada obstante, segundo alega o contribuinte: a) As receitas financeiras foram
oferecidas à tributação no ano-calendário de origem com base no regime de competência,
mesmo que o pagamento (e a retenção do IRRF) tenha ocorrido apenas em exercício posterior,
segundo o regime de caixa aplicado pela fonte pagadora; b) Foram apresentados informes de
rendimentos emitidos pela mutuária, que comprovariam a efetiva retenção do IRRF, e que os
valores foram reconhecidos e tributados pelo contribuinte no período correto:
A Recorrente informou na PERDCOMP e na DIPJ retenção no valor de R$
1.922.793,10, referente a receita financeira no valor de R$ 9.613.965,80 (Ficha 57
pg 56 da DIPJ 2009/2010).
Referida receita decorre de operação de mútuo com sua coligada, ATOS BRASIL,
na qual a Recorrente emprestou para a ATOS Brasil determinada quantia com
juros.
À medida que a transcorria a operação a Recorrente contabilizava as receitas
financeiras pelo sistema de competência, isto é, independente de sua realização
em caixa, a Recorrente adicionava o valor dos juros à base de cálculo do IRPJ. No
ano de 2009, em relação à operação de mútuo com a sua coligada, a Recorrente
contabilizou receita financeira no montante de R$ 2.492.551,80, tendo a mutuária
retido o equivalente à 20% a titulo de Imposto de Renda Fonte, R$ 1.922.793,10,
pois nesse ano houve o pagamento do empréstimo, o qual se iniciou em
31/03/2004.
A receita financeira foi oferecida integralmente à tributação, pois constante da
DIPJ (Ficha 07A linha 23, pg. 06) e no Livro Razão, pois os juros foram
contabilizados pelo regime de competência (mês a mês no decorrer do contrato),
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.760 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908412/2013-16
6
enquanto que a retenção do Imposto sobre a Renda se deu no pagamento efetivo
dos juros (regime de caixa).
Conforme comprova o livro razão da Recorrente (doc.06 da Impugnação), todos
os valores relativos aos juros dos contratos de mútuo foram apropriados pelo
regime de competência, sendo contabilizados nos termos do art. 272 do RIR/99:
Art. 272. Na escrituração dos rendimentos auferidos com desconto do imposto
retido pelas fontes pagadoras, serão observadas, nas empresas beneficiadas, as
seguintes normas: I- o rendimento percebido será escriturado como receita pela
respectiva importância bruta, verificada antes de sofrer o desconto do imposto na
fonte; II - o imposto descontado na fonte pagadora será escriturado, na empresa
beneficiária do rendimento: b) como parcela do ativo circulante, nos demais
casos.
A "suposta" omissão de receita apontada pelo fiscal em seu despacho decisório,
ocorre em razão da Impugnante adotar o regime de competência no
reconhecimento de suas receitas de juros, as quais estão comprovadas pelo livro
razão, enquanto que o IRRF é regido pelo regime de caixa.
Assim, o valor constante no mês de dezembro de 2009, se refere ao pagamento
integral da dívida, razão pela qual houve a retenção maior. Contudo, como
comprova o livro razão, os valores relativos aos juros já haviam sido adicionados à
base do IRPJ em períodos anteriores.
A 3a- Câmara do l.o CC, em julgamento de caso similar ao presente, decidiu que os
juros devem ser contabilizados pelo regime de competência, sendo o informe de
rendimentos o documento que suporta o direito ao crédito:
(...)
A prevalecer o entendimento do Relator, a Recorrente tem crédito a receber,
pois, adicionou indevidamente à base de cálculo do IRPJ desde o ano de 2004 os
valores dos juros.
É claro que esse entendimento está equivocado! Ante o exposto, resta
demonstrado que a Recorrente, por apurar o IRPJ na modalidade lucro real está
obrigada a reconhecer suas receitas sob o regime de competência, isto é,
independente de sua realização em dinheiro, razão pela qual, ao longo do período
em que manteve o contrato de mútuo com sua coligada, reconhecia a receita de
juros mês a mês e ano a ano.
Logo, no ano de 2009, ano que houve o recebimento do crédito, a Recorrente
recebeu o valor do principal e dos juros, razão pela qual sua receita em caixa foi
de R$ 9.613.965,80, sendo essa a base de cálculo de retenção do IRRF, porém, sua
receita financeira foi de apenas R$ 2.492.551,80, já que apenas esse valor
correspondia à essa modalidade de receita daquele ano.
E conclui:
Seja reconhecido e provido o presente Recurso para que seja adicionado ao valor
do crédito apurado, o montante de R$ 481.792,47, posto que, não houve a
omissão de receita como apontado no v. acórdão, já que as receitas financeiras
foram apuradas pelo regime de competência.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.760 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908412/2013-16
7
Assim, se o contribuinte comprova documentalmente — por meio da DIPJ,
escrituração contábil e informes de rendimentos — que a receita foi devidamente reconhecida e
tributada, ainda que a retenção tenha se dado posteriormente, o crédito deve ser reconhecido.
Como se sabe, o entendimento jurisprudencial consolidado no CARF exige, para
reconhecimento do direito creditório de retenções de CSLL, a demonstração de dois requisitos: (i)
efetiva retenção pela fonte pagadora, e (ii) que a respectiva receita tenha sido oferecida à
tributação, conforme a própria Súmula CARF n. 80:
Reforço que este entendimento se coaduna com a Súmula CARF n. 80:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008
Nesse sentido, o recurso voluntário reafirma as razões já apostas na manifestação
de inconformidade, que já trazia aos autos (DIPJ 2010, planilhas com relação de notas fiscais
emitidas em 2013, demonstrativo de imposto de renda e CSLL retidos na fonte, DIRF 2009 e razão
analítico) que não teria sido adequadamente confrontada com os dados disponíveis pela
fiscalização.
Assim, os documentos apresentados têm potencial de indicar, em minha leitura,
que houve efetivo oferecimento das receitas e retenção e o oferecimento à tributação e que a
diferença de regimes apontada potencialmente levou ao não reconhecimento do crédito
pleiteado.
Contudo, a premissa adotada pela autoridade de origem, e confirmada no acórdão
recorrido, precisa ser revista, para se proceder a uma análise ampla e holística e que possibilite a
confirmação efetiva (ou não) do direito creditório pleiteado e, nessa linha, tanto o regime de
competência como o regime de caixa, conforme sustenta o Recorrente, devem ser considerados
por parte da autoridade de origem, na averiguação do direito creditório do Recorrente.
Por fim, reforce-se que não se trata de conceder automaticamente todo o crédito,
mas de permitir que, com base informações prestadas, além de outros documentos
complementares, a autoridade possa confirmar (ou não) que houve a retenção e os valores foram
corretamente oferecidos à tributação.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, dou PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os documentos
juntados aos autos (notadamente a DIPJ, informes de rendimento, planilhas e documentos
contábeis apresentados no processo), levando em consideração o regime de competência e o
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.760 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908412/2013-16
8
regime de caixa, nos termos do presente voto, podendo intimar a parte a apresentar documentos
adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 299
DF CARF MF
Original